Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-62.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verificado que o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável das consequências do crime se embasou em elementos que extrapolam a tipificação penal, mantém-se o recrudescimento da reprimenda.

2. O fato de a vítima de tentativa de latrocínio ter de se mudar de sua residência por medo de que os autores do crime retornem transcende ao resultado típico do delito, constituindo fundamento idôneo para a avaliação negativa das consequências do crime.

3. Recurso conhecido e desprovido.